Tribunal: TJMT
Processo: 0006848-35.2019.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006848-35.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELINGTON DELLA COLLETA DOS SANTOS - CPF: 071.426.541-12 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA COSTA - CPF: 076.124.251-14 (APELANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006848-35.2019.8.11.0008

APELANTE: WELINGTON DELLA COLLETA DOS SANTOS, LUCAS FERREIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DE
WELINGTON
–
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE DROGAS, APETRECHOS E DINHEIRO EM SUA RESIDÊNCIA – LOCAL APONTADO COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO – MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OBSERVADA PELOS POLICIAIS DURANTE AS MONITORAÇÕES
IN LOCO
– DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS – SUBSÍDIOS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PERTINÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS INSERTOS NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 44 DO CP – EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA [DIAS-MULTA] – IMPEDIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DE LUCAS
– IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AFIRMAÇÃO DO AGENTE DE QUE PARTE DA DROGA APREENDIDA SERIA DESTINADA AO SEU CONSUMO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 QUE SE IMPÕE –
RÉU QUE ESTAVA NA RESIDÊNCIA DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL –
PROVAS PRECÁRIAS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Constatada irregularidade na dosimetria do réu, impõe-se readequar a pena a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu.

Se alcançadas as condições elencadas no art. 44 do CP, o agente tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

“A impossibilidade financeira não tem o condão de afastar o pagamento da pena pecuniária, conforme premissa consolidada no c. STJ, pois “não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal” (STJ, AgRg no REsp nº 1708352/RS).”

(TJMT, N.U 0004547-51.2014.8.11.0086)

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do outro réu seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006848-35.2019.8.11.0008

APELANTE: WELINGTON DELLA COLLETA DOS SANTOS, LUCAS FERREIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por

WELINGTON DELLA COLLETA DOS SANTOS e LUCAS FERREIRA COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

WELINGTON DELLA COLLETA DOS SANTOS e LUCAS FERREIRA COSTA, representados pelo mesmo advogado, requerem a absolvição ou desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por ausência de lastro probatório mínimo para a condenação do crime de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, pedem a redução da pena-base, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos, como também a
“isenção do pagamento dos dias-multas”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006848-35.2019.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo apurado, os policiais em ato contínuo ao boletim de ocorrência nº 2009.278432, receberam informações de que os acusados haviam pegado 01 tablete de maconha e 100 gramas de pasta base de cocaína para vender na residência localizada na Rua Lúcia Helena, nº 429, Bairro Maracanã, em Barra do Bugres/MT.

Devido a essas informações, os policiais militares do grupamento CAR realizou campana e monitoramento no local, onde constataram a comercialização de entorpecentes na casa, devido à grande movimentação de usuários, neste momento, a equipe entrou na residência e deteve os dois acusados.

Durante revista na casa, encontrou-se dentro do quarto uma caixa em cima da cama, contendo 11 porções de maconha prontas para a venda; 1 porção grande de maconha; 51 porções de cocaína; 1 porção grande de cocaína e 1 caderno com desenho fazendo apologia ao CV (Comando Vermelho).”

Consta do Auto de Apreensão que na casa do réu WELINGTON foram localizadas
11 trouxinhas de maconha
[embaladas em plástico transparente; juntas pesaram 52,182g],
1 porção grande de maconha
[pesando 169,622g],
51 trouxinhas de cocaína
[embaladas em plástico preto, tipo saco de lixo; pesando 10,629g] e
1 porção grande de cocaína
[pesando 27,125g].

Além das drogas, também foram encontrados 3 sacos de lixo preto, 1 rolo de plástico filme transparente, 5 identidades de pessoas diversas [RG] e a quantia de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), além de 1 caderno com apologia ao Comando Vermelho (fl. 21).

Na fase judicial, os policiais militares, Willian Granella Oenning e Jhon Weine Gomes dos Santos, narraram que, após receberem informações de dois indivíduos presos de que haviam sido entregues substâncias entorpecentes na residência do apelante WELINGTON, passaram a monitorar o local, quando então observaram movimentação de usuários de drogas. Revelaram que, durante o monitoramento, chegou ao local o apelante LUCAS, oportunidade em que adentraram no imóvel e, em um dos quartos, localizaram as substâncias e objetos acima descritos. Disseram que, além de os réus terem confirmado a traficância exercida na residência de WELINGTON, o réu LUCAS ainda informou ter sido “nomeado como gerente” do Comando Vermelho, naquele dia. Confiram-se:

“(...) fizemos a prisão de dois suspeitos, um era Jesus o nome dele e o outro era Antônio, que seriam os responsáveis por estarem distribuindo a droga do Comando Vermelho na cidade de Cuiabá, a mando da vulgo “Safira”, e tinha deslocado pra Barra pra fazer esse serviço; aí nesse dia fizemos a prisão deles e os mesmos informaram
que o Lobo (Lucas) e o Welington teriam pego com eles um tablete de maconha, pasta base de cocaína e estaria fazendo essa revenda dessa substância (...) aí no dia do fato, nós montamos monitoramento e visualizamos movimentação de usuários
, é em determinado momento foi avistado o Lobo (Lucas);
a gente já tinha conhecimento dele, já tinha feito a prisão dele, quando era menor, por tráfico de drogas
; foi realizado o adentramento, momento este que os mesmos não acataram a ordem de parada, tentaram evadir do local, foram contidos e após a contenção, foi feito busca
na residência, onde foi localizado uma porção grande de maconha, mais de dez porções já embaladas para venda de maconha, uma porção grande de pasta base, e mais de cinquenta porções de pasta base pronta pra venda, rolo de plástico filme, uma munição .40 e quase R$ 350,00 reais em papel moeda e um caderno com anotações e dizeres da facção criminosa Comando Vermelho;
ao indagar o Lobo (Lucas), o mesmo informou que naquele dia teria recebido a ordem da ‘Safira’ pra ser o novo gerente do Comando Vermelho, ele teria sido promovido ao cargo de gerente,
e o Welington confirmou a situação do comércio de entorpecentes na residência
; (...) diante dos fatos, os mesmos foram encaminhados até a delegacia; (...)
alguns documentos foram apreendidos e, segundo, eles eram em penhora de drogas
; (...) eles confirmaram que teriam pegado desse Jesus e Antônio, que a gente teria feito a prisão deles um dia antes e, e eles falaram que tava realizando o tráfico de drogas e que o Lobo teria assumido essa função, naquele dia mesmo (...).”
(Willian Granella Oenning)

“(...) tinha montado uma campana no dia anterior que resultou na prisão de um rapaz e, na prisão, ele nos informou que ele tinha passado uma droga pro conhecido vulgo Lobo e mais um companheiro dele (...); daí ele informou o local onde é a residência, e ele tinha passado um tablete de maconha (...); diante dessas informações,
posteriormente montamos campana lá nesse local informado e vimos movimentações de usuários saindo dali; quando um certo momento adentramos a residência e encontramos os dois dentro de um quarto e a droga num canto do quarto e dinheiro
(...);
havia movimentação de usuário; (...) a gente tinha visto que várias pessoas chegavam na porta, eles estavam chegando de bicicleta, pegava, parava e saía
(...); depois de ter visualizado toda essa movimentação de usuários, nós visualizamos o Lobo (Lucas) e no adentramento
a gente encontrou droga pronta pra comércio, droga maior que ainda não tinha se desfeita pra comércio e dinheiro
.
[No termo de apreensão que tem documentos de cinco pessoas, documentos pessoais de pessoas, sabe o motivo disso aqui?] Geralmente, a pessoa deixa o documento, pega uma droga e, posteriormente, consegue o dinheiro, paga e pega o documento de volta, é uma garantia. [Esses documentos eram de outras pessoas e não dos acusados?] Sim, senhor
(...).”
(Jhon Weine Gomes dos Santos)

Por sua vez, na fase extrajudicial, o apelante WELINGTON, na presença do mesmo advogado subscritor das suas razões recursais [Dr. Lourival da Cruz Dias], revelou que:

“(...) não é traficante (...);
na data de ontem, por volta das 20h, estava na sua residência, quando um menor chegou e bateu na porta; e esse menor foi entrando e mostrando um pedação de porção de maconha dizendo que era para mandar a droga para a cadeia
; alega que não conhece esse menor; logo que o menor entrou, a polícia militar chegou no local, mandando colocar a mãe na cabeça; os policiais pegaram a droga da mão do menor e disse que era o interrogando; (...)
nega que haviam em sua residência 11 porções de maconha, 1 porção grande de cocaína e 51 porções de pasta base de cocaína (...); confirma que o caderno apreendido lhe pertence; em relação ao caderno apreendido com a suposta apologia ao Comando Vermelho, esclarece que utilizava o caderno quando era menor de idade
(...); não sabe dizer se LUCAS é traficante, ele é usuário (...); dada a palavra ao advogado, ele disse não ter perguntas (...).”

Em Juízo, o apelante WELINGTON alterou parcialmente sua declaração dada na delegacia, dizendo que, das drogas apresentadas pelos policiais, apenas 1 (uma) porção de maconha lhe pertencia [20 gramas], a qual, contudo, seria destinada, exclusivamente, ao seu consumo. Confirmou residir, juntamente com a sua esposa, no local em que foi efetuada a diligência policial. Asseverou que o réu LUCAS foi à sua residência somente para, juntos, consumirem entorpecentes. Admitiu a existência de um caderno que continha uma anotação com símbolo “CV”, que representava a facção do Comando Vermelho,
in verbis
:

“(...) eu tinha 20 gramas de maconha, eu tinha comprado para o meu uso, a gente ia fumar um, eu tinha acabado de chegar do serviço (...); o restante da droga eu não sei (...); a porção grande foi encontrada na mão de um menor, aí os homens liberou ele; agora a outra porção tava comigo, mas era pro meu uso; (...) era onde eu morava (...); o Lucas é só amizade mesmo, ele foi lá em casa só fumar um (...); quando os policiais entraram, a gente ia fumar ainda (...); não tinha movimentação, eu tinha acabado de chegar do serviço, não tinha ninguém lá (...); o caderno tinha só um desenho, está escrito CV, mas faz muitos anos atrás (...); a pasta base não é minha (...), eu não tenho ligação com facção (...); eu trabalho de carteira assina. [Além de você, do Lucas e do menor que apareceu lá, tinha mais alguém ali na sua casa?] Minha esposa (...).”

Na fase extrajudicial, o apelante LUCAS, também na presença do mesmo advogado subscritor das suas razões recursais [Dr. Lourival da Cruz Dias], relatou que:

“(...) na data de ontem, estava na casa,
junto com WELINGTON e a mulher dele; um menor de idade chegou e bateu na porta; e esse menor foi entrando, retirou da cintura uma porção grande de maconha e, nesse momento, pediu um fininho da maconha para fumar; no momento em que o menor iria tirar o fininho, a polícia chegou no local;
conhece esse menor apenas de vista

(...); os policiais pegaram a porção da droga da mão do menor e disseram que o interrogado e o WELINGTON iriam assumir a droga;
as outras porções de drogas não estava na casa de WELINGTON, que essas drogas foram plantadas pelos policiais; o dinheiro apreendido era para WELINGTON pagar o aluguel da casa
(...).”

Em Juízo, o apelante LUCAS afirmou que tinha somente 1 (uma) porção de cocaína em seu bolso [20 gramas], que seria reservada para o seu consumo. Negou exercer a traficância e aduziu que estava na residência de WELINGTON apenas para consumir drogas. Quanto às demais substâncias apreendidas, afirmou que, quando chegaram na delegacia, já tinha uma mesa exposta com as drogas,
in verbis
:

“(...) a droga que eu tinha era 20 gramas de cocaína, eu sou usuário (...), eu passei na casa dele pra gente fumar canabis, e eu tava com essas 20 gramas de cocaína no meu bolso (...), eu não sei se os vizinhos viu quando eu cheguei e chamaram a polícia (...); a minha era só 20 gramas, era uma porção inteira (...); essas outras drogas, quando a gente chegou na delegacia, já tinha uma mesa feita lá (...); a maconha só tinha a dele que a gente ia fumar (...); as que estavam embaladas não era minhas (...); eu só maconha e cocaína (...). [E o menor que chegou lá, ele já estava lá?] Não, ele chegou depois, em seguida chegou a polícia (...).”

No tocante à absolvição/desclassificação do tráfico imputado ao réu WELINGTON, depreende-se dos autos que a apreensão dos entorpecentes e dos demais materiais,
em sua residência,
decorreu do recebimento de informações sobre recente “entrega” de drogas no local e de prévias campanas efetuadas pelos agentes policiais [quando então se constatou movimentação de usuários].

As declarações dos agentes públicos e as circunstâncias da prisão, somadas à localização de petrechos comumente utilizados para a preparação das drogas [sacos de lixo preto e rolo de plástico filme transparente, compatíveis com substâncias que já estavam embaladas] e de relativa quantia de dinheiro [R$ 349,00], são elementos de convicção que comprovam a responsabilidade penal atribuída na denúncia.

De mais a mais, a quantidade, a diversidade e a fragmentação das substâncias localizadas em sua residência também são indicativos concretos da mercancia.

Ademais, o apelante não esclareceu o motivo de ter em sua residência 5 identidades [RG] de pessoas diversas. Em contrapartida, os policiais informaram que é comum traficantes receber documentos pessoais de usuários como forma de garantia de pagamento. Merece reprodução as explanações dos policiais,
in verbis
:

“(...) geralmente, a pessoa deixa o documento, pega uma droga e, posteriormente, consegue o dinheiro, paga e pega o documento de volta, é uma garantia.”
.

“(...) alguns documentos foram apreendidos e, segundo eles, eram em penhora de drogas (...).”

Em suma, o envolvimento do apelante na traficância resulta demonstrada pelo contexto da apreensão e pelas provas testemunhais produzidas.

Em que pese o apelante
WELINGTON
tenha sustentado que a maioria das drogas não lhe pertencia, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas da responsabilidade criminal atribuída, mormente ao se considerar que ele, além de residir no local, estava presente no momento da localização dos entorpecentes.

A escusa de
WELINGTON
no sentido de que os entorpecentes foram “plantados” pelos policiais encontra-se totalmente dissociada dos elementos de provas.

Logo,
“a mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais”
(N.U 1001001-20.2021.8.11.0055, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 30/03/2022).

Muito embora tenha o apelante negado sua autoria, a versão que apresentou se mostra frágil, de modo que não afasta as provas que o incrimina.

Depois, como dito, a diligência realizada no endereço de
WELINGTON
não ocorreu de forma ocasional, mas precedida de prévias informações e monitorações
in loco
, que foram corroboradas pela apreensão de significativa quantidade de drogas e
outros materiais,
configurando, assim, elementos concretos da mercancia.

Com efeito, a condenação do apelante
WELINGTON deve ser conservada.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(Ap 150914/2017 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal - 23.3.2018)

“O depoimento em juízo do policial que realizou o flagrante, e alinhado às demais provas produzidas nos autos, principalmente a apreensão de apetrechos (balança de precisão e plástico filme) utilizados para o embalo da maconha, são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.”
(TJMT, N.U 0004756-84.2016.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

Por outro lado, quanto ao réu LUCAS, apesar de ele também estar presente na residência de WELIGNTON quando os policiais chegaram ao local, tenho que as provas são insuficientes para embasar a sua condenação pelo tráfico de drogas, embora haja indícios do seu envolvimento.

Os agentes policiais afiançaram que os entorpecentes foram encontrados em um dos cômodos da casa de WELIGNTON, ao passo que o réu LUCAS afirmou que, entre as drogas apreendidas, apenas 1 (uma) porção de cocaína lhe pertencia e que a mesma seria destinada ao seu consumo.

Nas duas fases, o corréu WELIGNTON não fez nenhuma imputação de tráfico ao apelante LUCAS.

Certo é que a acusação se pautou no fato de o apelante LUCAS estar em local conhecido como ponto de comercialização de drogas [residência do réu WELIGNTON], como também nas declarações dos agentes policiais no sentido de que ele confessou
informalmente
a traficância. Entretanto, esses elementos são frágeis para condená-lo pelo tráfico de entorpecentes.

No caso, nada de concreto foi apurado em relação ao réu LUCAS, não ultrapassando, portanto, o campo da presunção.

Friso que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap nº 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva imputada ao réu LUCAS, impõe-se desclassificar o tráfico para o crime inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Trago os seguintes acórdãos deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“Se demonstrada a figura penal descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão da droga e da condição de usuário, afirmada pelo recorrido, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para uso de entorpecente.”
(Ap nº 34484/2018 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2018)

Da dosimetria do réu WELIGNTON
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da natureza e quantidade das drogas –
“221,804g. de maconha e 37,754g. de cocaína”
.

Esses componentes autorizam a majoração da pena basilar [Lei nº 11.343/2006, art. 42], mas não ao ponto de elevá-la em 2 (dois) anos acima do mínimo legal.

Nesse quadro, o aumento da reprimenda em 1/6 (um sexto) mostra-se proporcional, razão pela qual reduzo-a para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda, o juiz da causa identificou apenas a atenuante da menoridade relativa [réu com 19 anos à época dos fatos].

Assim, estabeleço a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, o juiz da causa não aplicou a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
“em vista da dedicação do réu ao tráfico”
.

Todavia, tenho que a prova produzida não foi capaz de demonstrar que o réu WELIGNTON estivesse inserido em contexto de alimentação ao tráfico, de forma contínua e reiterada, por período considerável.

Ressalto que os agentes policiais não especificaram o tempo que perdurou a monitoração feita na residência do réu.

Não obstante o fracionamento, a quantidade das drogas apreendidas, consistentes em
“221,804g. de maconha e 37,754g. de cocaína”
, também não permitem deduzir traficância em larga escala.

Desse modo, concluo que que estamos diante de um traficante ocasional ou pequeno traficante.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu.

Considerando que a natureza e quantidade foram utilizadas para elevar a pena basilar e que não há outros elementos que justifiquem a fixação de patamar diverso da fração máxima, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva
em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Por fim,

compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre a possibilidade de eventual isenção do pagamento da pena pecuniária [cominada ao tipo penal] ou seu parcelamento, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do agente, consoante entendimento consolidado nesta Câmara Criminal,
in verbis
:

“Cabe ao juízo da execução avaliar se o condenado possui ou não condições de suportar a prestação pecuniária, assegurando-se a possibilidade de parcelamento (...).”
(N.U 0002563-71.2011.8.11.0010, minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 30/11/2018)

“A impossibilidade financeira não tem o condão de afastar o pagamento da pena pecuniária, conforme premissa consolidada no c. STJ, pois “não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal” (STJ, AgRg no REsp nº 1708352/RS).”

(N.U 0004547-51.2014.8.11.0086, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 18/10/2021)

Com essas considerações:

1) PROVEJO

PARCIALMENTE
o recurso de WELINGTON DELLA COLLETA DOS SANTOS para reduzir a sua pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução;

2) PROVEJO

PARCIALMENTE
o recurso de
LUCAS FERREIRA COSTA
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022